Tribunal: TJSP
Processo: 2217579-40.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Gratuidade de justiça – Benesse pleiteada pelo autor, indeferida em primeiro grau e recorrida por meio de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento – Irresignação do postulante – Acolhimento – Revisão do posicionamento anterior, ante a demonstração de parcos recursos financeiros – Efetivo cabimento do beneplácito – Não se exige estado de penúria, mas sim

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Gratuidade de justiça – Benesse pleiteada pelo autor, indeferida em primeiro grau e recorrida por meio de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento – Irresignação do postulante – Acolhimento – Revisão do posicionamento anterior, ante a demonstração de parcos recursos financeiros – Efetivo cabimento do beneplácito – Não se exige estado de penúria, mas sim que se demonstre, razoavelmente, o embaraço financeiro acaso recolhidas as custas, o que se vislumbra no caso concreto – Presunção do art. 99, § 3o, do CPC não afastada – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONCEDER A BENESSE.